Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma da sentença em relação ao pagamento dos honorários advocatícios, por falta de interesse recursal à medida que não houve condenação da verba na origem. Por conseguinte, há de se conhecer a apelação dos embargantes apenas na parcela relativa à condenação ao pagamento das custas processuais.
2. Em sede de embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade, porém, não se aplica a Súmula 303 do STJ quando o embargado enfrenta o mérito, opondo resistência indevida aos embargos. Entendimento pacificado no Tema 872 dos recursos repetitivos.
3. Apelação conhecida em parte e nessa extensão provida.